Tribunal: STF
Processo: RE 1254150
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO: MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. NOVA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que concedeu ordem de habeas corpus para Marliane Mendes da Silva ao reconhecer a prescrição da pretensão executória:
    “Estelionato, uso de documento falso, falsificação de documento público e falsidade ideológica. PRESCRIÇÃO da pretensão executória. Artigo 112, I, CP. Decurso de mais de 4 anos entre a publicação da sentença condenatória recorrível e o início do cumprimento da pena. Acórdão confirmatório da condenação não é causa para interrupção da prescrição. Precedentes do STJ. Pena extinta pela prescrição. Ordem concedida(…)
    2. É caso de concessão.
    Segundo consta da denúncia, os fatos se passaram em 2009. 
    A autoridade impetrada informou que a denúncia foi recebida em 10.11.2010, e a sentença condenatória publicada em 18.03.2014. 
    Os réus apelaram, mas a condenação transitou em julgado para o Ministério Público em 22.04.2014. 
    Por acórdão publicado em 06.12.2016, foi negado provimento aos apelos defensivos. 
    Aos 07.11.2018, a condenação transitou em julgado para a ré, que foi presa aos 10.07.2019. Já em fase de execução, o impetrante argui extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão executória, porquanto entre a publicação de sentença condenatória e o início do cumprimento da pena, teria transcorrido lapso superior ao limite prescricional. 
    Assiste-lhe razão. 
    Inicialmente, convém destacar que no concurso de crimes, o cálculo da prescrição deve ser realizado, de forma independente em relação a cada qual dos delitos. 
    Neste sentido dispõe o art. 119 do Código Penal1 , aplicado sem dissonância pela jurisprudência: 
    ‘Nos termos do art. 119 do Código Penal, em caso de concurso de crimes, a análise da extinção da punibilidade deve ser feita para cada um dos delitos de forma isolada”. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 469158/RN, Rel.: Min. Gurgel De Faria, Quinta Turma, Julgamento: 18/12/2014). 
    Ademais, presente a espécie de continuidade delitiva, de rigor a aplicação, ainda, da Súmula nº 497 do Supremo Tribunal Federal: ‘Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação’. 
    De acordo com a sentença, desprezados os acréscimos, a paciente foi condenada a “para cada estelionato em um (1) ano de reclusão e dez (10) dias-multa; para cada crime de uso de documento falso, em dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa; para o crime de falsificação de documento público, em dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa; para o de falsidade ideológica, em um (1) ano de reclusão e dez (10) dias-multa”. 
    As penas, isoladamente consideradas, não superaram dois anos, de modo que o prazo prescricional a ser considerado desde o trânsito em julgado para o Ministério Público é o que quatro anos, nos termos do artigo 109, V do CP: (…)
    Por outro lado, consta do artigo 117 do Código Penal que após a publicação da condenação recorrível a próxima causa interruptiva da prescrição seria o início do cumprimento da pena: “Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: ... IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;” 
    Assim, forçoso reconhecer que a sentença foi publicada em 18.03.2014 e o cumprimento da pena se deu apenas em 10.07.2017, quando já passados mais de quatro anos. 
    A respeito da celeuma estabelecida na primeira instância, forçoso reconhecer que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o acórdão confirmatório da condenação NÃO é causa interruptiva da prescrição: (…)
      Logo, não existiu interrupção da prescrição entre a publicação da sentença e o início do cumprimento da pena. 
    Enfim, flagrante o constrangimento ilegal imposto à paciente, assim impondo a declaração de extinção da punibilidade do agente, nos termos do art. 648, VII do CPP. 
    3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, concedo a ordem para declarar extinta a pena da paciente imposta no processo nº 0013006-03.2009.8.26.0344”.
    2. O Ministério Público alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXXIX, XLII e XLIV do art. 5º da Constituição da República.
    Argumenta que, “se o artigo 117, inciso IV, do Código Penal prevê que o acórdão confirmatório da condenação interrompe a prescrição, o Superior Tribunal de Justiça não pode afastar sua vigência, salvo eventual declaração de inconstitucionalidade, nos moldes do art. 97 da CF” (fl. 99).
    Este o teor dos pedidos:
    “Diante do exposto, demonstrada a repercussão geral da questão constitucional e a contrariedade à Constituição Federal, aguarda esta Procuradoria-geral de Justiça o deferimento do processamento do presente Recurso Extraordinário por essa Egrégia Vice-Presidência, remetendo-se os autos para o Supremo Tribunal Federal, para conhecimento e provimento, cassando-se o v. acórdão recorrido, que declarou a extinção da punibilidade da recorrida”. 
    3. Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    5. A decisão recorrida está em desacordo com a nova jurisprudência deste Supremo Tribunal, que firmou entendimento no sentido de que “o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional” (RE n. 1.243.415 AgR-terceiro, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.3.2020). Nesse sentido, confira-se o texto do Informativo n. 965 do Supremo Tribunal Federal, 3 a 7 de fevereiro de 2020:
    “O Plenário iniciou julgamento de habeas corpus em que se discute se o acórdão confirmatório da sentença condenatória interrompe a prescrição. A impetração requer a concessão da ordem, para declarar extinta a punibilidade do paciente, condenado pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, I), ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Enfatiza que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal (TRF) não pode ser considerado marco interruptivo da prescrição, pois a apelação foi desprovida, tendo sido confirmada a sentença condenatória em todos os seus termos. 
    O ministro Alexandre de Moraes (relator) denegou a ordem, por não vislumbrar constrangimento ilegal, no que foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. 
    Segundo o relator, somente há se falar em prescrição diante da inércia do Estado. O art. 117 do Código Penal (CP) (1), o qual deve ser interpretado de forma sistemática, elenca todas as causas interruptivas da prescrição, ou seja, que demonstram que o Estado não está inerte. Relativamente ao inciso IV do art. 117, o CP não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão, nem seria razoável fazê-lo. Nessa segunda hipótese – acórdão condenatório confirmatório da decisão de primeira instância – o Estado juiz reanalisa a decisão condenatória ante a provocação da própria defesa. Se o faz dentro do prazo legal, seja mantendo, aumentando ou reduzindo a pena anteriormente imposta, há atuação, e não inércia estatal. Portanto, deve o prazo prescricional ser interrompido para o cumprimento do devido processo legal. Pontuou que a Lei 11.596/2007, ao alterar a redação do inciso IV do art. 117 do CP, corroborou esse entendimento e serviu para dirimir qualquer dúvida interpretativa. A nova redação acrescentou ao termo “sentença condenatória”, como fator de interrupção dessa prescrição, a expressão “acórdão condenatório”. Tratou-se de opção política-legislativa direcionada ao combate à criminalidade, que confirmou jurisprudência da Primeira Turma, que já entendia o anterior vocábulo como gênero das espécies “sentença” e “acórdão”. O propósito da modificação emerge, inclusive, da leitura da Justificação do Projeto de Lei 401/2003, que culminou na edição da Lei 11.596/2007. Pretendeu-se evitar a interposição de recursos meramente protelatórios às instâncias superiores, uma vez que a publicação do acórdão condenatório recorrível interrompe o prazo prescricional, zerando-o novamente. Além disso, esclareceu-se que a interrupção da prescrição se dá pela simples condenação em segundo grau, seja confirmando integralmente a decisão monocrática, seja reduzindo ou aumentando a pena por ela anteriormente imposta. O relator observou, também, que não se pode desconsiderar o “efeito substitutivo” das decisões passíveis de reforma no âmbito recursal. O que será executado, a partir do trânsito em julgado, é o acórdão condenatório, ou seja, os termos da decisão definitiva de mérito de segundo grau. 
    Em divergência, o ministro Ricardo Lewandowski concedeu a ordem para declarar extinta a punibilidade do paciente em face da prescrição operada nos autos, com fundamento no art. 117, IV, do CP. 
    No mesmo sentido, votou o ministro Gilmar Mendes. Para o ministro Lewandowski, o acórdão que confirma a condenação de primeiro grau ou diminui a reprimenda imposta na sentença não substitui o título condenatório, porque tem uma natureza meramente declaratória de uma situação jurídica anterior. A causa de interrupção prescricional prevista no inciso IV do art. 117 do CP refere-se a acórdão condenatório, cuja compreensão hermenêutica mais adequada não abarca o acórdão confirmatório do édito condenatório proferido em primeira instância. Asseverou que a interpretação extensiva do referido dispositivo, ao arrepio da legalidade estrita e da finalidade do instituto da prescrição, afronta o direito fundamental do acusado de ser julgado em tempo razoável. 
    Em seguida, o ministro Dias Toffoli pediu vista dos autos” 
    (HC n. 176.473/RR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 5.2.2020).
    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo proferido no Habeas Corpus n. 2150379-55.2019.8.26.0000 e afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executória e restabelecer a pena da recorrida imposta no processo n. 0013006-03.2009.8.26.0344, em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Marília/SP. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
 Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora